Tribunal: CARF
Processo: 15868.720019/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720019/2013-76
ACÓRDÃO
2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA OFELIA TORMIN ARANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IRPF.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
IMÓVEL
RURAL.
DESINCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. DATA DE AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO.
CONTRATO PRELIMINAR.
Na apuração do ganho de capital relativo à alienação de imóvel rural
adquirido a partir de 1o de janeiro de 1997, a definição das datas de
aquisição e alienação deve observar a efetiva dinâmica da operação.
Demonstrado
que
a
aquisição decorreu
de
ato
societário
de
desincorporação e que a alienação se materializou com a celebração de
contrato preliminar acompanhado do pagamento substancial do preço, tais
marcos devem ser considerados para fins de apuração do ganho de capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 11-62.457, da 1a Turma
da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Foi instaurado procedimento fiscal em face da contribuinte com o objetivo de
verificar a correta apuração do imposto sobre a renda incidente sobre ganhos de capital
decorrentes da alienação de imóveis rurais ocorrida no ano-calendário de 2009. Ao final da
fiscalização foi lavrado Auto de Infração (fls. 236/245), precedido de Termo de Constatação Fiscal
(fls. 220/229), para constituição de crédito tributário relativo ao IRPF do exercício de 2010, no
montante total de R$ 684.562,63, composto por imposto, multa de ofício de 75% e juros de mora.
A fiscalização apurou que a contribuinte participou da alienação de imóvel rural à
empresa Agropecuária Almeida Ltda., operação que envolveu área total de 4.412,3414 hectares,
pelo valor global de R$ 13.309.951,24. Conforme os documentos examinados, a contribuinte
detinha participação de 19,736% na propriedade, razão pela qual os valores de alienação e o
ganho de capital foram apurados proporcionalmente a esse percentual.
Em diligência realizada junto à adquirente do imóvel, a fiscalização obteve, entre
outros documentos, o “Contrato Preliminar sobre Obrigação de Vender Imóvel Rural”, firmado em
27/05/2009, bem como a escritura pública de compra e venda lavrada em 16/11/2009, na qual
constam os pagamentos realizados a partir de junho de 2009. A autoridade fiscal entendeu que o
contrato preliminar reunia os elementos essenciais do negócio jurídico e caracterizava a alienação
para fins tributários.
O imóvel objeto da operação era composto por três áreas rurais situadas no
Município de Água Clara/MS: (i) 347,3242 hectares, Fazenda Porto Alegre do Cangalha; (ii)
3.165,6256 hectares, Fazenda Portinho, Gleba B; e (iii) 899,3916 hectares, Fazenda Portinho,
Gleba A, totalizando 4.412,3414 hectares alienados.
Conforme apurado, tais áreas haviam sido previamente desincorporadas do capital
social da empresa Agropecuária Hugo Arantes, da qual a contribuinte era sócia, mediante
reduções de capital ocorridas em 10/12/2007 (relativamente à área de 347,3242 ha) e em
02/04/2009 (quanto às áreas de 3.165,6256 ha e 899,3916 ha), passando os imóveis ao patrimônio
dos sócios.
A fiscalização considerou que a alienação se aperfeiçoou com a assinatura do
contrato preliminar em 27/05/2009, data a partir da qual passaram a ocorrer os pagamentos do
preço, tendo sido recebido aproximadamente 90% do valor total já no mês de junho de 2009. O
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
3
valor da alienação foi considerado pelo montante efetivamente recebido (R$ 13.309.951,24),
deduzida comissão de 3%, sendo os valores distribuídos proporcionalmente entre as áreas
alienadas.
Com base nesses elementos, a fiscalização apurou o custo de aquisição das áreas
conforme os valores constantes das escrituras de desincorporação e procedeu ao cálculo do ganho
de capital considerando os valores recebidos em cada mês. Ao final, concluiu pela omissão na
apuração de ganho de capital na alienação de bens e direitos, o que ensejou a constituição do
crédito tributário objeto do Auto de Infração.
Na impugnação (fls. 250/254), a contribuinte sustentou que o lançamento é
indevido porque o ganho de capital teria sido apurado de forma equivocada pela fiscalização.
Argumentou que a autuação trata a operação como se fosse alienação de direitos, quando, na
realidade, se refere à alienação de imóveis rurais específicos, com áreas de 347,3242 ha,
3.165,6256 ha e 899,3916 ha. Afirmou que, por se tratar de alienação de imóvel rural, o ganho de
capital deveria ser apurado com base no regime próprio aplicável à terra nua, utilizando-se os
valores da terra nua declarados no ITR (DIAT) dos anos de aquisição e alienação do imóvel, nos
termos do art. 136 do Regulamento do Imposto de Renda, e não os valores constantes das
escrituras e instrumentos negociais utilizados pela fiscalização. Sustentou, ainda, que o auto de
infração adotou critérios distintos para imóveis em situação semelhante, ora utilizando o valor
integral das escrituras como custo de aquisição, ora apenas a proporção da terra nua, o que
demonstraria incoerência metodológica e erro de direito na apuração do tributo.
Em seguida, o contribuinte apresentou uma petição avulsa (fls. 385/390). Informa
que, em relação à mesma operação de alienação de imóveis rurais que fundamenta o auto de
infração em discussão, foi proferida decisão pela 16a Turma da DRJ de São Paulo em processo
envolvendo sua irmã, no qual se analisou a alienação das áreas da Fazenda São José do Cangalha à
Agropecuária Almeida. Sustenta que, naquele julgamento, reconheceu-se que, para fins de
apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural adquirido a partir de 1997, devem ser
considerados os valores da terra nua declarados no DIAT dos anos de aquisição e de alienação, e
não os valores constantes das escrituras. Com base nessa premissa, argumenta que, no caso
concreto, a correta aplicação da legislação demonstra inexistir ganho de capital na alienação das
áreas de 899,39 ha e 3.165,6256 ha, pois a aquisição ocorreu antes da entrega do DIAT e a
alienação se deu no mesmo ano após sua entrega, situação em que o VTN de aquisição e de
alienação coincide. Assim, requer o acolhimento da impugnação para declarar insubsistente a
autuação e, adicionalmente, sustenta a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, por ausência de base legal para tal cobrança
O acórdão recorrido julgou a impugnação procedente em parte e recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
4
PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual ou do lançamento
enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Relatório Fiscal, tendo os mesmos sido cientificados ao
contribuinte.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
VALOR DA VENDA.
Para fins de apuração de ganhos de capital na alienação de imóvel rural adquirido
a partir de 1997, considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado
pelo alienante no Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DIAT) do ano da aquisição.
No caso de o contribuinte adquirir e vender o imóvel rural antes da entrega do
Diat, o ganho de capital é igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de
aquisição.
Se o imóvel rural tiver sido adquirido antes da entrega do Diat e alienado no
mesmo ano, após sua entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN
de aquisição e de alienação de mesmo valor.
Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou de
alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos
estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997.
INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
5
Pela inexistência de determinação legal expressa em sentido contrário, o pedido
de endereçamento das intimações ao escritório do advogado/procurador deve ser
indeferido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Houve um pequeno ajuste no cálculo do ganho de capital de R$ 329.590,20 para
325.745,21. O dispositivo do acórdão foi o seguinte:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação para determinar a alteração do
imposto lançado de ofício para o valor de R$ 325.745,21, relativamente ao
exercício 2010, ano-calendário de 2009, nos termos do relatório e voto anexos.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário (fls. 447/468), em que:
 sustenta que o lançamento foi efetuado com base em premissa equivocada
ao considerar que teria ocorrido alienação de “direitos”, quando, na
realidade, houve alienação de imóvel rural específico. Assim, haveria
nulidade pela não aplicação do art. 136 do RIR, o que representaria erro de
direito.
 afirma que a fiscalização e a decisão de primeira instância não observaram
corretamente as regras aplicáveis à apuração do ganho de capital na
alienação de imóvel rural adquirido a partir de 1997, segundo as quais o
custo de aquisição deve corresponder ao valor da terra nua declarado no
Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) do ano de aquisição.
Argumenta que, quando o imóvel é adquirido antes da entrega do DIAT e
alienado no mesmo ano após a sua entrega, não ocorre ganho de capital,
pois o valor da terra nua considerado como custo de aquisição e como valor
de alienação é o mesmo. Assevera que, no caso concreto, a operação
envolvendo as áreas rurais objeto da autuação se enquadra nessa hipótese,
razão pela qual não haveria ganho de capital na alienação da terra nua.
Alega ainda que a efetiva alienação do imóvel somente ocorreu em
16/11/2009, com a lavratura da escritura pública de compra e venda, e não
na data de celebração de instrumento anterior utilizado pela fiscalização
para caracterizar o fato gerador. Acrescenta que, caso se considerasse que a
alienação teria ocorrido na data desse instrumento, o sujeito passivo do
imposto seria a pessoa jurídica proprietária do imóvel naquele momento, e
não os sócios, o que demonstraria a inconsistência da premissa adotada
pela fiscalização.
É o relatório.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
6
VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Preliminarmente o contribuinte argui a nulidade do lançamento em função de erro
de direito, já que o fiscal teria aplicado a norma de tributação do ganho de capital em geral ao
invés de utilizar o art. 136 do RIR.
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não é o caso em questão, em que a irresignação do contribuinte se refere à uma
suposta aplicação equivocada da matéria de regência, o que se confunde com o mérito do
lançamento.
Registre-se que o art. 136 do RIR consta no enquadramento legal do auto de
infração como se observa da fl. 239 dos autos.
Assim, rejeito a preliminar.
No mérito, a controvérsia se refere ao cálculo do ganho de capital na alienação de
imóveis rurais desincorporados e desmembrados do imóvel de NIRF 0.751.513-8.
A primeira área de 347,3432 ha foi objeto de desincorporação da sociedade
Agropecuária Hugo Arantes Ltda. Houve deliberação societária e alteração contratual datada de
10/12/2007 (fls. 150/166) e a escritura pública de desincorporação do imóvel foi lavrada em
05/06/2008 (fls. 113/122).
A segunda (3.165,6256 ha) e terceira (899,3916 ha) áreas foram desincorporadas
através de ato societário de 02/04/2009 (fls. 167/183), escritura de desincorporação de
03/09/2009 (fls. 123/140).
Em 27/05/2009 foi firmado contrato preliminar com o adquirente dos imóveis (fls.
184/200) com o preço de R$ 13.374.038,00, dos quais R$ 11.800.00,00 foram pagos em junho de
2009, sendo parcelas menores pagas em julho, outubro e o remanescente em novembro de 2009.
Houve um breve ajuste na área do imóvel, já previsto em contrato, de modo que o valor total pago
foi de R$ 13.309.951,24.
Em 16/11/2009 foi lavrada a escritura de compra e venda do imóvel (fls. 7/22).
A controvérsia gira em torno da aplicação do art. 136 do RIR/99 (Decreto n.
3.000/99), que tem o seguinte conteúdo:
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de
1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
7
e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto no art.
14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto
no § 9o do art. 128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
O referido dispositivo do RIR encontra lastro no art. 19 da Lei n. 9.393/96:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto
no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Ainda é importante transcrever o art. 10 e 19 da IN SRF n. 84/2001:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral
(Diac).
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(...)
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
8
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas
como custo ou despesa da atividade rural.
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se valor de
alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
Pois bem.
Em relação ao imóvel de área de 347,3432 ha, o contribuinte considera que o
adquiriu em 05/06/2008 (data da escritura de desincorporação) e o vendeu em 16/11/2009
(escritura de compra e venda). Assim, a aquisição teria ocorrido antes da entrega da DIAT de 2008
e a alienação após a entrega da DIAT de 2009. Portanto, tanto o custo de aquisição quanto o valor
de alienação deveriam ser apurados conforme VTN da DIAT.
A fiscalização e a decisão recorrida consideraram como data de aquisição
10/12/2007 (data do ato societário), após a entrega da DIAT de 2007, e de alienação 27/05/2009
(data do contrato preliminar), antes da entrega da DIAT de 2009, o que atrai a regra do §2o do art.
10 da IN SRF n. 84/01, segundo a qual o ganho de capital seria a diferença entre o valor da
alienação e o custo de aquisição constante nos documentos de aquisição e alienação.
Sobre os outros imóveis, o contribuinte entende que a aquisição ocorreu em
03/09/2009, data da escritura de desincorporação, e a alienação em 16/11/2009, data da escritura
de compra e venda. Assim, haveria a aquisição antes da DIAT e a alienação após a DIAT, atraindo a
regra do art. 10, II da IN SRF n. 84/01, que estipula não haver ganho de capital.
O fiscal e a decisão recorrida entendem que a aquisição se deu em 02/04/2009,
data do ato societário e a alienação se deu em 27/05/2009, ambos antes da entrega da DIAT, de
modo que o ganho de capital deveria ser aferido pela diferença entre o valor real de alienação e o
custo de aquisição.
Diante deste quadro, assiste razão ao fisco.
A dinâmica da operação demonstra que o bem foi materialmente adquirido quando
da operação societária, tanto que o contribuinte já se apressou a negociá-lo mesmo antes da
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
9
lavratura da escritura de desincorporação. Mesmo o recebimento da maior parte do valor da
venda se deu antes da desincorporação.
Do mesmo modo, o ganho econômico relativo à venda se deu também quando da
assinatura do contrato preliminar, em que já deliberou-se pelo pagamento imediato de quase 90%
do preço, sendo este recebimento o fato gerador do imposto de renda.
Existem julgados no CARF que estipulam que o documento público deve ser
considerado em detrimento do particular quando este estiver maculado por vícios e não for
corroborado pela dinâmica da operação. Vejamos:
DATA DE ALIENAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COM PRA EM FACE
DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA. PREVALÊNCIA DO INSTRUMENTO PÚBLICO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
No Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra acostado aos
autos sequer consta o nome do autuado (consta somente o nome do outro
condômino proprietário), havendo a assinatura de apenas um dos adquirentes
e de uma testemunha, sem reconhecimento de firma em cartório ou qualquer
outro indício que efetivamente comprovasse que a transação foi efetivada na
data do instrumento particular, como o registro nas declarações de bens e
direitos dos contratantes ou mesmo a documentação bancária que
comprovasse a extinção da obrigação. Assim não se compreende como tão
precário instrumento contratual possa espraiar seus efeitos além dos próprios
contratantes. Dessa forma, deve-se privilegiar como data da avença aquela
constante do registro cartorário, no qual, inclusive, não há qualquer
informação sobre a existência da compra e venda em data pretérita.
Considerada como data da venda e compra a constante no registro público,
forçoso concluir que o qüinqüênio decadencial ainda não se tinha operado.
(Acórdão n. 2102-000.958)
A situação dos autos, todavia, é diversa já que não há mácula no instrumento
particular e os pagamentos corroboram que o ganho de capital aconteceu quando do recebimento
dos valores antes da lavratura da escritura pública. Nestes casos, há precedentes de que a
informação que consta no contrato particular deve prevalecer. Vejamos:
IRPF. GANHO DE CAPITAL. NATUREZA DA OPERAÇÃO DE ALIENAÇÃO. CONTRATO
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA.
COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS OCORRERAM CONFORME REGISTRADOS NO
CONTRATOS PARTICULAR E QUE A ESCRITURA NÃO RETRATA A REALIDADE.
PREVALECIMENTO DO CONTRATO PARTICULAR. OPERAÇÃO DE PERMUTA COM
TORNA.
A informação consignada no contrato particular de promessa de compra e
venda deve prevalecer sobre a contida na escritura pública por ter sido
comprovado que os fatos ocorrem tal qual previstos no contrato particular. Não
obstante os termos usados, o contrato particular demonstra um operação de
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.567 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2013-76
10
permuta com torna, sendo irrelevante que a escritura tenha usado a expressão
dação em pagamento, pois o comprador entregou o imóvel conforme pactuado
na promessa e não prestação diversa. Dessa forma, a operação deve ser tributada
como de uma permuta com torna.
(Acórdão 2802-003.323)
Assim, o lançamento está correto e o recurso do contribuinte não pode ser provido.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 515
DF CARF MF
Original